Tribunal: CARF
Processo: 11516.004795/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004795/2009-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.498 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
CERÂMICA FLAVIO SALVAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA
Nos termos do art. 14, V, da Lei 9.317/96, deve a empresa ser excluída do
SIMPLES quando restar inconteste a prática reiterada de infração à legislação
tributária ao longo de todo um ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 1358/1382), admitido
parcialmente, e somente com base no paradigma 1201-001.413, pelo despacho de fls. 1441/1451,
em relação à matéria “conceito de ‘prática reiterada de infração à legislação’ para efeito de
exclusão do contribuinte do SIMPLES”, em face do acórdão 1402-004.445 (fls. 1295/1334), de
11/02/2019. Referido julgado, em relação ao mérito devolvido a nosso conhecimento, restou assim
ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004795/2009-88
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004795/2009-88

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento de ofício dos tributos
correspondentes sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos
recursos creditados em suas contas bancárias, que restaram à margem da
tributação.
Diante da legítima constatação de omissão de receitas tributáveis, cabe ao
contribuinte o ônus da prova da insubsistência da infração. As alegações do
contribuinte devem ser cabalmente comprovadas através de meio hábil, com
teor diretamente relacionado aos créditos constituídos.
Alega a recorrente que a prática reiterada a que alude a legislação para efeito da
exclusão do SIMPLES “pressupõe que a prática delituosa se perpetue ao longo do tempo, ou
seja, não basta que a autoridade fiscal identifique uma omissão para ser lançado de ofício os
tributos todos”. Em resumo, averba que o Fisco não logrou demonstrar a prática reiterada e
infração tributária para os efeitos da exclusão sejam a partir de 01/01/2006.
Em contrarrazões (fls. 1469/1478), a Fazenda Nacional pede, em preliminar, o não
conhecimento do recurso, e, caso conhecido, seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator.
Quanto ao não conhecimento levantado pela Procuradoria, entendo que o apelo
especial do contribuinte deva ser conhecido porque a questão divergente, em síntese, é o que se
consideraria prática reiterada para fins de exclusão do SIMPLES. Também não procede que o
contribuinte não tenha se insurgido quanto ao significado do que seria prática reiterada no
recurso voluntário. Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa, como pugnado.
Assim, conheço do recurso nos termos em que admitido.
MÉRITO
Emerge do relatado que a única questão trazida ao nosso conhecimento refere-se à
exclusão do SIMPLES.
Consoante o TVF (fls. 799 e segs.), a recorrente foi excluída do SIMPLES por
omissão de receita operacional, tendo como fundamento depósitos bancários de origem não
comprovada. Transcrevo excerto abaixo que consta do TVF à fl. 805:
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004795/2009-88

Concluindo, averbou o Fisco:

Ou seja, inconteste que, no mínimo, durante todos os meses do exercício de 2006
o contribuinte omitiu receita, nos termos da presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,
conforme constatado pelo Fisco com base nas RMF de vários bancos.
Verifica-se que o cometimento da mesma infração por período de 12 meses foi
considerado corretamente pela autoridade fiscal subscritora do ADE como bastante para a
configurar a hipótese do art. 14, inciso V, da Lei no 9.317/96, transcrito a seguir:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Os efeitos da exclusão foram a partir de janeiro de 2006, posteriormente reiterada
em todos os períodos de apuração mensal do ano-calendário objeto do procedimento fiscal, de
acordo com o art. 15, V, da Lei no 9.317/96. Veja-se:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados nos
incisos II a VII do artigo anterior.
Igualmente a LC 123, de 14/12/2006, que revogou (art. 89), a partir de
01/07/2007, a referida Lei 9.317/96, e instituiu o SIMPLES nacional, fez menção a prática
reiterada:
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.498 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.004795/2009-88

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
...
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
E tal norma ainda foi mais explicativa quanto ao conceito de prática reiterada:
Art. 29
...
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação
aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração
ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A ação perpetrada pela recorrente, ineludivelmente, caracteriza-se como prática
reiterada, pois deu-se no curso de todo ano-calendário de 2006, utilizando-se, sem dúvida, “de
artifício ardil”.
Dessarte, correta a exclusão da recorrente do SIMPLES determinada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 129, de 20/11/2009, pelo que deve ser improvido o apelo
especial.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso especial do contribuinte, nos termos em que
admitido, e nego provimento ao mesmo, restando hígido, assim, o aresto recorrido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital